Tribunal: TJDFT
Processo: 0025806-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025806-43.2015.8.07.0001 APELANTE: MARLY ALVES DE LIMA CANCADO, SAMOEL LOPES CANCADO, TATIANA COSTA PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAPITAL INFORMATICA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, SIMONE REGINA JESKE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A retirada das peças físicas requerida pelo Banco do Brasil S/A (id 23351243) poderá ser realizada após o retorno do atendimento presencial nas dependências do TJDFT. I. Brasília, 05/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR